Tribunal: TJSP
Processo: 2041570-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2041570-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados G
ALMEIDA CONSULTORIA COMERCIAL E PUBLICITARIA EIRELI e GLAUCIA
SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2041570-34.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.978
Voto no 27.978
Embargos de Declaração Cível no 2041570-34.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: G Almeida Consultoria Comercial e Publicitaria EIRELI e Glaucia
Silva de Almeida
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente
e
de
prequestionamento
não
admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
BRADESCO S/A em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo de
instrumento, conforme a seguinte ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Desconsideração da personalidade jurídica
Medida
excepcional que se mostra prematura
Ausência de
elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica
como instrumento para a realização de atos fraudulentos
RECURSO NÃO PROVIDO".
O embargante afirma que a reprodução da decisão
agravada implica em não enfrentamento das razões esposadas no recurso de
agravo de instrumento. Alega a ocorrência de confusão patrimonial embargada
G ALMEIDA e TRANSMESQUITA, além de desvio de finalidade, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2041570-34.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.978
determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
devedora. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito: visam
a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra do
eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2041570-34.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.978
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade".
Sem qualquer justificativa, portanto, o prequestionamento
legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2041570-34.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.978
RENATO RANGEL DESINANO
Relator